Tribunal: TJES
Processo: 5018401-47.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018401-47.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLEYTON CAETANO e outros (2)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018401-47.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLEYTON CAETANO, EVANDRO MARCAL DE JESUS, WENDERSON SILVEIRA CONCEICAO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADOS JÁ CUSTODIADOS POR OUTROS TÍTULOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA PRISIONAL E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. UTILIDADE CAUTELAR AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva dos recorridos, denunciados pela suposta prática de tentativa de homicídio no interior de estabelecimento prisional.

O recorrente sustentou que a circunstância de os recorridos já estarem presos por outros títulos não afastaria a necessidade da prisão preventiva, pois o fato imputado teria sido praticado justamente durante a custódia estatal, no interior de unidade prisional.

A defesa apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que a custódia preexistente mitigaria o periculum libertatis e tornaria desnecessária a sobreposição de títulos prisionais.

O Juízo de origem manteve a decisão recorrida em juízo de retratação, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser decretada em processo por crime supostamente praticado dentro de estabelecimento prisional, ainda que os acusados já estejam custodiados por outros títulos prisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser decretada de forma automática ou com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A existência de prisão anterior pode, em determinadas hipóteses, reduzir ou afastar o risco cautelar decorrente da liberdade externa do agente, mas essa conclusão não se aplica mecanicamente quando o fato novo imputado teria sido praticado dentro do próprio estabelecimento prisional.

A suposta tentativa de homicídio ocorrida no interior de cela, mediante agressões físicas e tentativa de estrangulamento contra outro interno, revela risco concreto à ordem pública intramuros, à integridade da vítima e de demais custodiados, bem como à disciplina do sistema penitenciário.

A custódia preexistente não impediu, em tese, a prática do novo crime, razão pela qual não se pode afirmar que o periculum libertatis esteja automaticamente esvaziado apenas porque os recorridos permanecem presos por outros motivos.

A prisão preventiva possui utilidade cautelar própria quando vinculada a fato novo e a risco autônomo, permitindo ao Juízo natural da causa exercer controle específico sobre a custódia cautelar, inclusive para fins de reavaliação periódica, preservação da vítima, separação de custodiados e adoção de providências voltadas à segurança da instrução criminal.

A suposta motivação de retaliação contra interno apontado como delator reforça o risco concreto de intimidação, represália e comprometimento da segurança de pessoas que possam colaborar com a apuração.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas ao caso, pois os recorridos já se encontravam presos, de modo que comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico não teriam eficácia prática diante do risco cautelar identificado.

A atuação administrativa penitenciária não substitui o exame jurisdicional da necessidade de prisão preventiva quando há imputação de crime doloso contra a vida, com violência real, supostamente praticado no interior de unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em sentido estrito conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva dos recorridos, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, sem prejuízo de reavaliação periódica pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 581, V.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal nº
5000131-72.2026.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Cleyton Caetano, Wenderson Silveira Conceição e Evandro Marçal de Jesus.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois teria adotado premissa equivocada ao considerar que o fato de os acusados já estarem presos afastaria a necessidade de prisão preventiva.

O
Parquet
argumenta que os recorridos teriam praticado tentativa de homicídio no interior de estabelecimento prisional, justamente enquanto se encontravam sob custódia estatal. Afirma que essa circunstância demonstraria, concretamente, a periculosidade dos agentes, a gravidade da conduta e a insuficiência do encarceramento preexistente para impedir a prática de novo delito.

Sustenta, ainda, que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois a suposta agressão contra interno suspeito de delação revelaria risco concreto à segurança do ambiente prisional, à integridade da vítima e à regularidade da persecução penal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e decretação da prisão preventiva dos recorridos.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em favor de Cleyton Caetano, Evandro Marçal de Jesus e Wenderson Silveira Conceição, pugnando pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação, a Magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se nos autos pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018401-47.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLEYTON CAETANO, EVANDRO MARCAL DE JESUS, WENDERSON SILVEIRA CONCEICAO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal consiste em definir se deve subsistir decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva de Cleyton Caetano, Wenderson Silveira Conceição e Evandro Marçal de Jesus, ao fundamento de que os acusados já se encontram custodiados por outros títulos prisionais, ou se, ao contrário, as circunstâncias concretas narradas nos autos justificam a imposição da medida cautelar extrema, neste processo.

O Ministério Público sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa inadequada.

Afirma que a custódia anterior dos recorridos não afasta o risco cautelar, pois a tentativa de homicídio imputada teria sido praticada justamente no interior do Complexo Penitenciário de Xuri, quando os acusados já estavam sob controle estatal.

Para o recorrente, esse dado evidencia periculosidade concreta, risco à ordem pública e necessidade de prisão preventiva própria deste feito.

A Defesa, por sua vez, pede a manutenção da decisão.

Argumenta que os recorridos já estão presos, razão pela qual o Estado exerce controle físico sobre eles. Sustenta que o
periculum libertatis
estaria mitigado, que seria ilógica a sobreposição de títulos prisionais e que a prisão preventiva, por ser medida excepcional, não pode ser decretada sem demonstração de utilidade cautelar autônoma.

Invoca, ainda, precedentes que reconhecem a desnecessidade da preventiva quando o acusado já se encontra segregado por outro processo.

A tese defensiva parte de premissa juridicamente relevante, mas não suficiente para resolver este caso.

É correto afirmar que a prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática. Também é correto afirmar que a existência de prisão anterior pode, em determinadas hipóteses, afastar ou reduzir o perigo decorrente do estado de liberdade. Contudo, essa conclusão não se aplica de modo mecânico quando o fato novo imputado foi praticado, em tese, dentro do próprio estabelecimento prisional.

Segundo a denúncia, no dia 4 de janeiro de 2026, por volta das 22h, no interior da cela I-202 do Complexo Penitenciário de Xuri, Robson dos Santos da Silva teria sido agredido com socos e chutes, além de submetido a tentativa de estrangulamento com lençol envolto no pescoço. O resultado morte somente não teria ocorrido em razão da intervenção de policiais penais.

A imputação é grave, mas não se trata de gravidade abstrata.

O dado concreto que distingue este processo é o ambiente em que o crime teria ocorrido. A narrativa acusatória descreve tentativa de homicídio praticada no interior de cela de unidade prisional, contra outro interno, mediante agressões físicas e tentativa de asfixia.

Trata-se, portanto, de fato que, em cognição cautelar, revela risco à ordem pública intramuros, à integridade da vítima e de demais custodiados, bem como à própria disciplina do sistema penitenciário.

A defesa insiste que o Estado já exerce controle físico sobre os recorridos.

Ocorre que, conforme a imputação, esse controle físico já existia quando o crime teria sido praticado. A custódia anterior, portanto, não impediu a suposta tentativa de homicídio. Ao contrário, o fato imputado teria ocorrido precisamente no local em que a defesa afirma haver neutralização integral do risco.

Essa peculiaridade afasta a aplicação direta dos precedentes invocados nas contrarrazões.

Os julgados citados pela Defensoria Pública partem da ideia de que, estando o acusado preso por outro processo, a ordem pública já estaria resguardada pelo afastamento do convívio social. Essa
ratio decidendi
pode ser adequada, quando o risco examinado se relaciona apenas à liberdade externa do agente.

Não resolve, contudo, situação em que a violência grave teria sido praticada dentro do cárcere, contra pessoa também submetida à custódia estatal.

Há, portanto, distinção essencial. Nos precedentes defensivos, a prisão anterior funciona como fator de contenção do risco. Aqui, a prisão anterior não conteve o risco narrado. A tentativa de homicídio, em tese, teria ocorrido apesar da segregação já existente. Por isso, não se pode afirmar que o
periculum libertatis
esteja automaticamente esvaziado apenas porque os recorridos permanecem presos por outros motivos.

A prisão preventiva, nesse cenário, possui utilidade cautelar própria. Ela vincula os recorridos a este processo e permite ao Juízo natural da causa exercer controle específico sobre a custódia decorrente do fato novo, inclusive para fins de reavaliação periódica, eventual transferência, preservação da vítima, separação de custodiados, comunicação à administração penitenciária e adoção de providências voltadas à segurança da instrução e da ordem pública prisional.

Também não procede a alegação defensiva de que haveria mera sobreposição inútil de decretos prisionais. A sobreposição cautelar é indevida quando desprovida de finalidade concreta.

No caso, porém, a finalidade está evidenciada pelo próprio contexto da imputação. Os recorridos respondem por tentativa de homicídio qualificado, supostamente praticada dentro de presídio, em concurso de agentes, contra interno que teria sido suspeito de delação.

A prisão preventiva neste feito não se limita a reproduzir custódia anterior; ela se apoia em fato novo e em risco cautelar autônomo.

A motivação indicada na denúncia também reforça a necessidade da medida.

O Ministério Público afirma que o crime teria sido cometido porque os denunciados suspeitavam que a vítima os tivesse delatado a policiais penais por suposta apropriação de “gilete”.

Em cognição cautelar, a suposta retaliação contra interno, apontado como delator, revela risco concreto de intimidação, represália e comprometimento da segurança de pessoas que possam colaborar com a apuração.

A defesa sustenta, ainda, inexistir risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Quanto à aplicação da lei penal, de fato, a custódia preexistente reduz o risco imediato de evasão. Todavia, a prisão preventiva não foi requerida apenas com essa finalidade.

A garantia da ordem pública, especialmente no ambiente prisional, constitui fundamento autônomo. A preservação da integridade de internos, testemunhas e da própria vítima não se confunde com simples contenção física extramuros.

A decisão recorrida concentrou-se na premissa de que o Estado já exerce controle sobre os acusados. Esse fundamento, embora relevante, não enfrentou de forma suficiente o aspecto central suscitado pelo Ministério Público: a suposta prática de crime violento dentro da unidade prisional demonstra que a custódia anterior não foi capaz de impedir a reiteração delitiva nem de proteger a vítima no ambiente carcerário.

Em juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão e consignou inexistir fato novo que indicasse risco imediato à instrução ou à aplicação da lei penal que a custódia atual não suprisse.

Todavia, o fato novo é justamente aquele narrado na denúncia: tentativa de homicídio, em tese praticada no interior do cárcere, por presos já segregados. Esse dado não pode ser neutralizado pela simples afirmação de que o Estado já exerce controle físico sobre os réus.

A materialidade e os indícios de autoria encontram suporte suficiente para o juízo cautelar. A denúncia relata lesões sofridas pela vítima e menciona laudo respectivo. Também descreve dinâmica de agressões, tentativa de estrangulamento e intervenção de policiais penais para impedir a consumação do resultado morte.

É certo que a própria denúncia registra não ter sido possível precisar a conduta individual de cada acusado. Esse ponto exige atenção.

A ausência de individualização exaustiva, todavia, não impede o decreto cautelar quando a imputação descreve atuação conjunta, unidade de desígnios e concurso de agentes, sobretudo em contexto de agressão coletiva praticada em cela. O processo ainda está em fase inicial, e a prisão preventiva demanda indícios suficientes, não juízo definitivo de autoria.

A cautelar, nesse ponto, não antecipa condenação. Apenas reconhece que, diante dos elementos iniciais, há lastro mínimo para vincular os recorridos ao fato e risco concreto decorrente da dinâmica narrada. A avaliação definitiva da autoria, da extensão da participação de cada acusado e da existência das qualificadoras caberá ao curso da ação penal, sob o contraditório pleno.

Quanto ao pedido defensivo de manutenção da decisão com fundamento no devido processo legal, não há incompatibilidade entre devido processo e prisão preventiva regularmente fundamentada.

O devido processo legal impõe que a custódia seja excepcional, motivada e proporcional. Esses requisitos estão presentes quando a decisão se ampara em elementos concretos extraídos dos autos, como a suposta tentativa de homicídio praticada dentro de estabelecimento prisional, com pluralidade de agentes e violência dirigida contra interno apontado como delator.

A excepcionalidade da prisão preventiva não significa impossibilidade de decretação quando presentes os requisitos legais.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. Em casos como este, o perigo não deve ser compreendido apenas como liberdade nas ruas. Deve abranger a capacidade concreta de produzir violência grave no ambiente prisional, especialmente contra vítima ou testemunhas submetidas ao mesmo sistema de custódia.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas ao caso. Os recorridos já se encontravam presos, razão pela qual o comparecimento periódico, a proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar ou o monitoramento eletrônico não teriam eficácia prática.

A cautela necessária é de natureza prisional e deve incidir especificamente sobre este processo, permitindo ao Juízo competente controlar a segregação cautelar vinculada ao fato imputado.

Também não se mostra suficiente afirmar que a administração penitenciária pode, por si só, disciplinar a situação.

A atuação administrativa pode e deve existir, mas não substitui o exame jurisdicional da necessidade da prisão preventiva, quando há imputação de crime doloso contra a vida, com violência real, praticado em tese no interior da unidade prisional. A esfera disciplinar e a esfera cautelar penal possuem finalidades distintas.

A tese defensiva de ausência de utilidade da preventiva, portanto, não prevalece.

A utilidade está na contenção cautelar específica do risco revelado pelo fato novo, na preservação da ordem pública prisional e na proteção da instrução criminal, especialmente em ambiente fechado, onde vítima, testemunhas e acusados podem permanecer submetidos a relações de intimidação, hierarquia informal e represália.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de Cleyton Caetano, Wenderson Silveira Conceição e Evandro Marçal de Jesus, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, sem prejuízo de reavaliação periódica pelo Juízo de origem, na forma da lei.

Em sendo o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeçam-se os mandados de prisão, devendo constar como data limite para o cumprimento 29/03/2046.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar
a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de Cleyton Caetano, Wenderson Silveira Conceição e Evandro Marçal de Jesus, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, sem prejuízo de reavaliação periódica pelo Juízo de origem, na forma da lei.